Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PERDA DA ELEGIBILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREGAS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. DIREITO POTESTATIVO DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da conta de motorista em plataforma digital, assim como de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (ii) fragilidade probatória; (iii) nulidade de cláusulas contratuais; (iv) violação ao contraditório e à ampla defesa; e (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado. Nesse contexto, os prints da tela do sistema interno da ré são válidos como meio de prova (TJDFT, Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025).
6. O contexto probatório comprovou que o autor/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela ré/recorrida, segundo as reclamações recebidas, razão pela qual foi descredenciado da plataforma como entregador, para aceitar e realizar entregas na modalidade Uber Direct, modalidade da plataforma que conecta empresas aos motoristas e entregadores, para entrega de produtos aos seus clientes.
7. A hipótese retrata o exercício de direito potestativo da plataforma de restringir funcionalidades da conta do motorista parceiro, segundo os termos de uso, em consonância com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025.
8. Outrossim, o autor foi notificado para o exercício do contraditório (ID 83042560) e, considerada a natureza da relação contratual, a conduta da ré não se revela ilícita ou arbitrária, a justificar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995._______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025; TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.